Tribunal: CARF
Processo: 15521.000103/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000103/2010-48
ACÓRDÃO
1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OAC SERVICE LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE
DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Em qualquer fase processual, ainda que já iniciado o julgamento pelas
turmas do CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto.
Havendo informação de desistência do recurso e de confissão de débitos
por conta de adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal (PRLF), há de ser reconhecida a renúncia às alegações
de defesa.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL
DE
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a
legislação da época e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo
CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. Súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário e não conhecer do Recurso de Ofício.

Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
2

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin

RELATÓRIO
A sequência processual no presente processo apresenta uma série de Resoluções de
diligência propostas por esta TO com diferentes composições:
 Resolução CARF n° 1401000.325 – Sessão de 23/09/2014 – Fls. 2.618/2.633
 Resolução CARF n° 1401-000.652 – Sessão de 11/06/2019 – Fls.
2.663/2.685
 Resolução CARF n° 1401-001.057 – Sessão de 11/09/2019 – Fls.
2.838/2.876
Nesse momento, importante contextualizar a situação, transcrevendo o relatório do
Acordão DRJ n° 12-39.533 (fls. 959/971), proferido pela 2° Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 16 de
agosto de 2011:
“Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela DRF Campos dos
Goytacazes (RJ), referentes a fatos geradores apurados nos ano-calendário de
2005, por meio dos quais são exigidos do interessado o imposto sobre a renda de
pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$ 1.914.868,13 (fls. 622/628 e termo de
verificação às fls. 598/321), a contribuição para o Pis, no valor de R$ 150.420,15
(fls. 629/635), a contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins,
no valor de R$ 692.844,45 (fls. 636/642), e a contribuição social sobre o lucro
líquido - CSLL, no valor de R$ 697.992,53 (fls. 643/649), acrescidos das multas de
75% e 150%, além dos encargos moratórios.
2- Fundamentaram as exações do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
3
2.1- Omissão de receitas pela não contabilização de notas fiscais emitidas (relação
a seguir), sob o pretexto de terem sido canceladas. Essas notas foram emitidas em
nome da empresa ACES - AC Engenharia e Sistemas Ltda, que compõe o grupo da
qual participa o interessado e concentra 90% do seu faturamento. Tais notas
serviram de garantia dos empréstimos obtidos no Unibanco, Banco Bonsucesso e
Banco Rural.
Por esse procedimento revelar intuito de fraude, aplicou-se ao interessado a
multa qualificada de 150%.

2.2- Omissão de receitas evidenciadas por depósitos bancários sem a
comprovação da origem dos recursos. Apesar de intimado, o interessado não
comprovou os depósitos bancários (Banco Sudameris, agência 1519, conta
2110950) identificados como aporte de capital, que teriam sido feitos pelas
empresas Orteng Equipamento e ACES AC Engenharia. Na contabilidade, não há
registro da conta "adiantamento de capital". E tampouco há registro, nos anos de
2005 e 2006, de modificação do capital com a respectiva e necessária alteração do
contrato social. A multa aplicada foi de 75%.

2.3- Glosa de despesas sem comprovação lançadas a débito de "outras despesas"
(código 311106.00.00001), correspondente ao saldo apurado em 31/12/2005, no
montante de R$ 205.286,06 (razão às fls. 127 do anexo V e 98 e 204 do anexo VI)
e "gastos operacionais" (código 312220.00.07151), correspondente ao saldo
apurado em 31/12/2005, no montante de F. 18.744,08 (razão às fls. 174/175 do
anexo V e 138/139 e 217 do anexo VI). O total da infração é de R$ 224.030,14 e a
multa aplicada, de 75%.
3- Exigiu-se o Pis e a Cofins em decorrência das omissões de receitas apuradas nos
parágrafos 2.1 e 2.2 acima. Aplicou-se a multa de 150% (multa qualificada)
relativamente à primeira infração e de 75% relativamente à segunda.
4- Ao impugnar as exigências, fls. 656/705 (documentos de fls. 706/793), o
interessado alegou, em síntese, que:
- não pode o fisco presumir a existência de faturamentos por utilização de
informações de notas fiscais canceladas para lastrear empréstimos
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
4
bancários e, sem quaisquer outros elementos de prova, promover a
constituição do crédito tributário, presumindo a existência do fato gerador;
- o fisco não se dispôs a diligenciar no cliente e na obra para constatar de
fato a realização dos serviços. Preferiu apenas utilizar informações de
instituições financeiras sobre seus empréstimos e nas garantias oferecidas;
- todos as operações bancárias foram devidamente contabilizadas. O fisco
não diligenciou nas empresas fornecedoras dos recursos e rejeitou os
documentos apresentados;
- quanto à glosa de despesas, não foram apreciados todos os documentos
contabilizados;
­ não ocorreram simulação e conluio entre as empresas do grupo;
- a premissa da presunção por parte da autoridade fazendária, viola os
princípios constitucionais do art. 5 - as regras do Decreto no 3.724/2001
foram violadas, haja vista a desnecessidade da utilização da requisição de
informações sobre movimentação financeira, uma vez que a ação fiscal não
se enquadrou em nenhuma das hipóteses previstas;
- violou-se a Lei n° 9.784/1999, que assegura o direito do administrado à
ciência dos atos praticados no processo administrativo;
- para os fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a junho de 2005,
já havia decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em
1/7/2010, haja vista o disposto no art. 150 do CTN, no que se refere ao Pis e
à Cofins;
- a aplicação da multa qualificada depende de prova inequívoca de fraude e
de dolo, o que não se vê nos autos;
- a emissão da duplica tal fatura e nota fiscal de prestação de serviços foi
um ato negocial e comercial com as instituições financeiras. Não houve a
liquidação das duplicatas pelo destinatário/sacado (ACES — AC Engenharia
e Sistemas Ltda.), mas sim pelo próprio interessado, evidenciando o efetivo
cancelamento das notas fiscais, por não ter ocorrido a prestação do serviço;
- as quatro vias das notas fiscais canceladas foram anexadas a esse processo
,fls. 578/593 e estão informadas no livro de registro de prestação de
serviços, como atestou o fisco;
- os ingressos de recursos que o fisco confundiu-se, tratou como
"adiantamento de capital social", estão registrados na contabilidade do
interessado, em contas do passivo em favor de Orteng Equipamentos e de
ACES — AC Engenharia, conforme reprodução dos razões. São também
reproduzidos os documentos de transferências bancárias, extratos e cópias
dos cheques, além das apresentações dos contratos de mútuos;
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
5
- as despesas glosadas são usuais e necessárias à manutenção da atividade
operacional e se enquadram nos conceitos de dedutibilidade. Todos os
documentos utilizados na escrituração se encontravam à disposição do
fisco, não havendo motivos para a glosa;
- solicita diligência e perícia, formulando quesitos e indicando perito;
- requer o arquivamento da representação fiscal para fins penais objeto do
processo administrativo no 15521.000104/2010-92 ou a exclusão das
pessoas listadas nas suas fls. 22/24.
5- O julgamento foi convertido em diligência para que fossem juntados cópias do
relatório para emissão da requisição de informação financeira (RMF) e dos razões
das contas com o Unibanco, Orteng Equip. e Sistemas e Aces AC Engenharia e
Sistemas, do mês de janeiro de 2006 (fl. 796). Em atendimento à diligência, foram
juntados os documentos de fls. 807/812.
6- Cientificado da diligência, o interessado apresenta impugnação às fls. 814/822
(documentos de fls. 823/841), na qual alega, em síntese, que:
- encaminhou-se o termo de diligência desacompanhado dos documentos
relacionados como provas, tais como, o RMF, relatório circunstanciado,
denúncia e ato autorizativo do Secretário da RFB;
- reitera os argumentos da impugnação inicial em que alega a nulidade do
lançamento;
- foi ilegal, absurda, pessoal e desprovida de moralidade a indicação e
utilização de normas legais não vinculadas aos fatos objeto da auditoria,
além da adulteração de documentos para ocultar alguém num suposto
documento denominado denúncia;
- merece destaque a personificação da acusação fiscal ao envolver 17
pessoas físicas como responsáveis pelo alegado ilícito tributário;
- o inciso V, do art. 3°, do Decreto no 3.724/2001 é aplicável apenas nos
casos de auditoria de pessoas físicas, quando detectado patrimônio a
descoberto; ­ o art. 5° do Decreto 3.724/2001 também foi violado pelo
auditor, ao não promover a ciência de seus atos e não dar conhecimento ao
interessado dos documentos anexados. Também não os utilizou no
processo administrativo, sem destruí-los;
- o art. 3° do Decreto no 3.724/2001 não é aplicável no caso de apurações
contábeis de pessoas jurídicas, relativos a fatos administrativos
contabilizados;
- o inciso VII, do art. 33, da Lei no 9.430/1996, diz respeito aos regimes e
periciais de fiscalização, aplicável na existência de crimes e a partir de
formalização de ato do Secretário da RFB;
­ não houve observância aos princípios constitucionais e administrativos;
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
6
- não foi possível ter acesso ao processo para se inteirar de tudo o que foi
descrito no termo de diligência fiscal;
­ reitera a solicitação de perícia feita na impugnação inicial;
7- O julgamento foi convertido em nova diligência para que o interessado fosse
cientificado dos documentos de fls. 809/810, objeto do termo de diligência de fls.
811/812 (fl. 843). A solicitação foi atendida (fls. 844 e 846) sem que o interessado
apresentasse novos questionamentos.
O julgamento final foi pelo PARCIAL provimento da impugnação, sendo o acordão
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. Inocorre o cerceamento no direito de
defesa diante da ciência da autuação e do termo de diligência, bem como da
possibilidade de acesso aos autos do processo administrativo fiscal e de pedido de
cópias de quaisquer documentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. CANCELAMENTOS DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS.
DESCONTOS DE DUPLICAS. MULTA QUALIFICADA. A prática de emitir notas fiscais
contra empresa do grupo econômico e as respectivas duplicatas para descontos
bancários ou para garantias. de empréstimos, e nos vencimentos dos títulos a
empresa faturada e outra empresa do grupo econômico repassarem recursos
suficientes para resgates dos títulos, evidenciam que as notas fiscais emitidas são
provenientes de serviços prestados. O posterior cancelamento das notas fiscais
emitidas denota o intuito doloso de omitir receitas. A tal procedimento
justifica-se a aplicação da multa qualificada.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÕES DAS ORIGENS.
As comprovações das origens dos depósitos bancários descaracterizam a
presunção de omissão de receitas.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. Para que as despesas sejam dedutíveis na
apuração do lucro real, os valores devem estar devidamente suportados por
documentação hábil e idônea. É insuficiente o argumento da necessidade do
gasto desacompanhado da respectiva documentação.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. Na apuração do imposto devido compensa-se os prejuízos
fiscais apurados em períodos anteriores ao da autuação, bem como do próprio
período, limitando-os ao percentual de 30% (trinta por cento) do lucro real
calculado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
7
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. Em regra, a contagem do prazo decadencial para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, dos quais se submetem o Pis e
a Cofins, inicia-se do fato gerador. Na ocorrência de dolo, a contagem do prazo
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4°, c/c art. 173, inciso I, ambos
do CTN).
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS. Inexistindo fatos novos a serem
apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos os efeitos da decisão
prolatada no lançamento matriz.
Impugnação Procedentes em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na primeira vez que o CARF se debruçou sobre o processo, esta TO, na sessão de
23/09/2014, decidiu pela conversão em diligência, formalizada na Resolução CARF n° 1401000.325
(fls. 2.618/2.633) com as seguintes providências a serem tomadas pela Unidade da Receita Federal
do Brasil:
Conclusões
Tendo em vista as peculiaridades dos presentes autos, bem como do início de
prova produzido pela Recorrente, em sucedendo e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por converter o julgamento na
realização de diligência para a autoridade preparadora da Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente cotejar as informações fornecidas
pela Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a
clareza, a precisão e a congruência das exigências constantes nos presentes autos.
Deve-se verificar a falta de contabilização das notas fiscais de prestação de
serviços canceladas, emitidas para uma outra empresa pertencente ao mesmo
grupo societário, e se de fato elas foram utilizadas como garantia de empréstimos
bancários, já que tais fatos fundamentam a infração de omissão de receita,
inclusive para fins de comprovação da conduta dolosa, isto é, em relação aos
seguinte itens:
II. 3 - Da aplicação da multa qualificada de 150% e o reflexo na contagem do
prazo decadencial do crédito tributário; e
II. 4.1 - Da Infração Pertinente à omissão de receita – receitas não
contabilizadas – notas fiscais omitidas.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
8
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes
No Relatório da Diligência Fiscal (fls. 2.636/2.643) a autoridade fiscal fez constar
que para o item II.3, relativo à aplicação de multa qualificada, que a conduta da Recorrente foi
dolosa no sentido de burlar o fisco, caracterizando fraude para eximir-se total ou parcialmente do
pagamento do tributo, endossando a qualificação da multa ao percentual de 150%.
No item II.4.1 relativo à infração de omissão de receita – receitas não contabilizadas
– notas fiscais omitidas, a autoridade fiscal diligenciou as instituições financeiras obtendo
respostas que confirmaram a infração.
A Recorrente não apresentou nenhuma resposta à conclusão da fiscalização,
conforme Despacho de Encaminhamento (fls.2.646).
Ao retornar ao CARF para novo julgamento, o relator havia votado por negar
provimento, tanto ao Recurso Voluntário como para o Recurso de Ofício, contudo restou vencido,
tendo os demais integrantes do colegiado votado pela conversão em diligência.
O redator designado ressalta em seu voto que a nova diligência seria restrita ao
item II.4.1 relativo a infração de omissão de receita – receitas não contabilizadas – notas fiscais
omitidas, pois no entendimento de parte dos conselheiros, seria necessário que a Recorrente
fosse intimada a comprovar que os recursos recebidos era diversos de uma receita, ou seja, que os
recursos recebidos junto as instituições financeiras teriam sido repassados à empresas do grupo e
que posteriormente, foram devolvidos por estas empresas, sendo dessa forma, apenas quitação
dos empréstimos supracitados.
Com isso a diligência foi encaminhada à unidade da RFB nos seguintes termos:
Assim, determinamos a remessa do presente processo à unidade da RFB com
jurisdição sobre a contribuinte para que a autoridade administrativa intime a
recorrente a comprovar:
(i) que repassou os recursos obtidos junto às instituições financeiras para
outras empresas do grupo econômico;
(ii) que os recursos recebidos das outras empresas do grupo econômico
para quitação dos empréstimos bancários têm como origem o pagamento
de mútuos ou outros créditos que não configurem receita.
A comprovação deve estar suportada por documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores.
A autoridade local deve se manifestar acerca dos esclarecimentos e elementos de
prova apresentados pela recorrente e intimá-la a se manifestar novamente no
prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, os autos devem retornar para julgamento.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
9
A autoridade fiscal intimou a Recorrente (fls. 2.691/2.694) no qual consta os
questionamentos acima descritos, sendo que diferentemente da diligência anterior, onde a
Recorrente não apresentou resposta as conclusões da fiscalização, dessa vez foram apresentadas
considerações (fls. 2.724/2.732), relativas à contabilização de 04 (quatro) notas fiscais de
prestação de serviços: NF 237 05/01/2005; NF 243 07/04/2005; NF 249 05/07/2005 e NF 255
05/10/2005.
Antes de retornar ao CARF para novo julgamento, a Recorrente apresentou em 06
de fevereiro 2021 uma petição (fls. 2.808/2.811) onde demonstra interesse em aderir ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.
No entendimento da Recorrente, como parte das exigências já haviam sido
canceladas na decisão de primeira instância, estes valores não poderiam constar do parcelamento,
sendo necessário um “desmembramento” do processo, nos seguintes termos:
Portanto a Requerente solicita que o processo administrativo no
15521.000103/2010-48 seja desmembrado para que:
1. Em um processo administrativo constem os valores objeto de Recurso
Voluntário, que serão objeto de transação fiscal e
2. Em outro processo administrativo constem os valores objeto de Recurso de
Ofício, anulados em sede de Acórdão de Impugnação Administrativa proferido
pela DRJ Rio de Janeiro I.
A unidade de origem despacha o processo em 06/03/2023 (fls. 2.816), juntamente
com a informação de que 10/03/2023 os créditos foram transferidos para o processo no 10348-
722.841/2023-07, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 2.817/2.818).

Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
10

Já no CARF, ainda antes do julgamento, a Recorrente apresentou em 16/03/2023,
nova petição (fls. 2.825/2.828) na qual descreve que apesar da adesão ao PRLF implicar na
desistência dos recursos administrativos, a petição anterior consignava a necessidade de
“desmembramento” do processo.
Dessa forma, requer nessa petição:
Tudo exposto, a Requerente solicita que:
1. Seja retificado o posicionamento da Autoridade Fiscal, expresso na Intimação
SRRF07/Equipe De Contencioso Administrativo-1, de 10/03/2023, uma vez
esclarecido que a Requerente solicitou apenas o desmembramento do processo
no 15521.000103/2010-48, jamais a desistência parcial;
2. Não sejam aplicados ao presente caso, nem ao processo administrativo no
10348.722841/2023-07, por ora, quaisquer efeitos relativos à desistência de
recursos administrativos, uma vez que a Requerente não empreendeu a
desistência formal do recurso apresentado nem formalizou, até o momento, a sua
adesão ao PRLF.
No julgamento da sessão de 11 de setembro de 2024, esta TO decidiu através da
Resolução n° 1401-001.057 pela conversão, mais uma vez em diligência, sendo a integra do voto
transcrita abaixo:
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
O recurso voluntário já fora admitido por ocasião das diligências demandadas pela
Resolução CARF. Quanto ao recurso de ofício, deste não se conhece porque o
crédito tributário exonerado é inferior ao limite de alçada atual, devendo-se,
portanto, seguir a Súmula CARF:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Quanto às Petições 1 e 2, brevemente reportadas no relatório, de se dizer que
não cabe a este Colegiado as providências solicitadas, as quais devem ser dirigidas
à unidade de origem.
Quanto ao mérito dos lançamentos remanescentes, entendo que o litígio não está
pronto para ser julgado, e aí me refiro à infração que deu causa à demanda das
diligências por parte da Resolução CARF.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
11
Entendo que as petições apresentadas pela Recorrente e os despachos
correspondentes deixaram uma dúvida, qual seja, a de se saber se ainda existem
débitos no presente processo.
Assim, o presente processo deve retornar à unidade de origem, para as seguintes
providências:
(i) relativamente às Petições 1 e 2, citadas no relatório, solicito
esclarecer/confirmar se débitos permanecem, para julgamento, no
presente processo.
(ii) Após, intimar a Recorrente do resultado desta diligência.
Em 25/09/2024 a Recorrente apresenta nova petição (fls. 2.879/2.882) no qual
detalha que a RFB desmembrou o presente processo, apartando os valores objeto do Recurso
Voluntário no processo n° 10348.722.841/2023- 07, permanecendo no presente processo n°
15521.000.103/2010-48 apenas o Recurso de Ofício, retratado no Termo de Transferência de
Débitos (fls. 2.817/2.818), conforme extrato da petição abaixo colacionado:

A Recorrente informa ainda que o pedido de parcelamento foi deferido pelo
Despacho Decisório (fls. 2.833/2.888) junto ao processo n° 13031.196.619/2023-90 e dessa forma,
nos termos do art. 7° da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 01/23, provoca a extinção do litígio
administrativo.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Ao final postula pela perda do objeto do Recurso Voluntário, restando ao CARF
apenas a apreciação do Recurso de Ofício.
A Autoridade Fiscal, no curso da diligência, atende a solicitação da Recorrente,
formalizando a desistência do litígio em função da “confissão irretratável de dívida”,
fundamentado no § 2o do art. 133 do RICARF através da Intimação n° 8.236/2024 (fls. 2.898).

Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
12

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já haviam
sido analisadas por este colegiado por ocasião das outras sessões de julgamento que culminaram
na conversão em diligência.
O pedido de adesão da Recorrente ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF), bem como a juntada do Despacho Decisório com deferimento pela Autoridade Fiscal
mudam a situação fática.
A dúvida presente no julgamento do Acordão n° 1401-001.057 restou sanada com a
informação prestada na Intimação n° 8.236/2024, bem como nos documentos juntados pela
Recorrente aos autos, notadamente as informações relativas ao processo n° 10348.722.841/2023-
07 que trata doas exigências presentes no Recurso Voluntário.
O “desmembramento” solicitado pela Recorrente foi efetivado pela Autoridade
Fiscal, provocando a desistência do recurso administrativo relativo ao presente processo.
Diante desse fato novo, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário, uma
vez que, “em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação”,
conforme disposto nos §§ 2o e 3o do art. 133 do RICARF:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente
(Griffou-se)
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
13
Dessa forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, ante a desistência
do recurso e renúncia às alegações de defesa formalizadas pela Recorrente, por meio do Pedido
de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF), formalizado no
processo administrativo no 10348.722.841/2023- 07

Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido tendo em vista o valor do crédito
tributário exonerado ser inferior ao atual limite de alçada:
Já no julgamento em 2019 (Resolução CARF n° 1401-000.652), quando o relator
restou vencido, já constava dos eu voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Transcrevo abaixo o trecho do voto:
DO RECURSO DE OFÍCIO
A instância de piso em sua decisão consubstanciada no Acórdão no 12.39.533, da
2a Turma da DRJ/RJ11 (Volume V - fls.959 a 971), em sessão de 16 de agosto de
2011, recorreu de ofício a este Colegiado, entretanto dele não conheço porque o
crédito tributário exonerado não ultrapassou o limite legal atual para fins de
interposição deste tipo de recurso.
De se mostrar.
A matéria tributável cancelada foi aquela considerada no Auto de Infração sob o
no 002 - omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
(multa lançada de 75%), que totalizou a importância de R$ 2.735.955,00, de forma
que a seguir se mostra o total do crédito tributário exonerado de IRPJ e das
contribuições pertinentes a esta matéria cancelada.

Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
14
Nos termos da Portaria MF de no 63, de 09 de fevereiro de 2017, o recurso de
ofício somente é cabível quando a decisão exonerar o sujeito passivo de tributo e
multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Em face da súmula CARF no 103, não conheço do recurso de ofício:
Súmula CARF N 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No último julgamento em 11/09/2024, quando esta TO decidiu na Resolução n°
1401-001.057 pela conversão em diligência, o relator também deixou consignado pelo não
conhecimento do Recurso de Ofício em função da Sumula CARF n° 103:
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
O recurso voluntário já fora admitido por ocasião das diligências demandadas pela
Resolução CARF. Quanto ao recurso de ofício, deste não se conhece porque o
crédito tributário exonerado é inferior ao limite de alçada atual, devendo-se,
portanto, seguir a Súmula CARF:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
(...)
Dessa forma, apenas reitero o entendimento pelo não conhecimento, corroborando
com o entendimento a alteração do limite de alçada que passou de R$ 2.500.000,00 (Portaria n°
63/2017), para R$ 15.000.000,00 nos termos do art. 1° da Portaria n° 2 de 2023, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
Assim, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício tendo em vista o valor
exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora vigente.

Conclusão
Pelo exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário em função de
Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF) e a consequente
desistência do recurso, nos termos do art. 133 do RICARF, bem como, voto pelo NÃO
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.774 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
15
CONHECIMENTO do Recurso de Ofício tendo em vista o valor do crédito tributário exonerado ser
inferior ao atual limite de alçada ora vigente.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2926
DF CARF MF
Original